Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719734-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DANTAS SANTANA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por mÁrcia dantas santana contra decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual demonstra que o processo foi extinto pelo pagamento, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi acolhida a impugnação apresentada pela parte executada em relação aos cálculos do débito. Compulsando os autos, verifica-se que a executada promoveu o pagamento de R$ 8.119,63 (ID 84742219), e, posteriormente, o pagamento no valor de R$ 1.236,76 (ID 92331437), satisfazendo, portanto, a totalidade do débito. Considerando que houve, no dia 23 de junho de 2021, o decurso do prazo para recurso da decisão de ID 91372810 sem que fosse informado nos autos a interposição de agravo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do NCPC. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios. Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada no documento de IDs 84742219 e 92331437 em favor do credor. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos.” A extinção do processo importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (0700815-86.2020.8.07.0000, 6a T., Des. rel. José Divino, DJe 9/11/2020)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator